Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA GENITORA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PANDEMIA “COVID”. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A guarda de filho menor deve ser estabelecida de modo a possibilitar a convivência com ambos os genitores, observando-se sempre os seus interesses, em detrimento da conveniência dos pais.
2. Dispõe o art. 43 do CPC que “a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou, à falta dos pais ou responsável, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, conforme o art. 147, I e II, do diploma legal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter absoluto da regra especial que tutela os interesses jurídicos das crianças e dos adolescentes. Todavia, a possibilidade de mitigação da regra da “perpetuatio jurisdictionis”, estabelecida pelo art. 87 do CPC, deverá ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto.
5. Na espécie, a adoção do disposto no art. 147, I e II, do ECA não atende o interesse do menor, em razão do julgamento rápido e eficiente do processo.
6. A sentença deve ser reformada para que a guarda compartilhada tenha como base de moradia da criança a cidade de Salvador/BA, conforme parecer ministerial, mantendo inalterados os demais termos.
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.